Tribunal: TJES
Processo: 5006543-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006543-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI
COATOR: 2ª Vara da comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006543-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI
COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
OLDAIR ROGERIO CORTELETTI
, atualmente custodiado preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES.

Alega a defesa, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, suscitando a desnecessidade da prisão cautelar.

Sustenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, emprego, é confesso e está colaborando com as investigações e com a Justiça, não oferecendo resistência.

Enfatiza que o MM. Juiz, autoridade apontada coatora, entendeu, por ora, que o crime fora ocasionado em razão de ciúmes pela ex-esposa do paciente, o que não é verdade e que será comprovado no decorrer do processo. Assim, não seria razoável a manutenção da prisão sob o fundamento da garantia da ordem púbica, vez que o paciente já colaborou com a elucidação dos fatos.

Requer, assim, a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
, para que seja revogada a r. decisão que manteve a ordem de prisão preventiva do paciente, e subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme evento de ID nº 2986378.

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora, conforme evento de em ID nº 3020109.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Drª Edwiges Dias, opinou pela denegação da ordem postulada, conforme evento de ID Nº 3023646.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006543-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A

VOTO

Conforme relatado trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
OLDAIR ROGERIO CORTELETTI
, atualmente custodiado preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES.

Alega a defesa, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, suscitando a desnecessidade da prisão cautelar.

Sustenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, emprego, é confesso e está colaborando com as investigações e com a Justiça, não oferecendo resistência.

Enfatiza que o MM. Juiz, autoridade apontada coatora, entendeu, por ora, que o crime fora ocasionado em razão de ciúmes pela ex-esposa do paciente, o que não é verdade e que será comprovado no decorrer do processo. Assim, não seria razoável a manutenção da prisão sob o fundamento da garantia da ordem púbica, vez que o paciente já colaborou com a elucidação dos fatos.

Requer, assim, a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
, para que seja revogada a r. decisão que manteve a ordem de prisão preventiva do paciente, e subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme evento de ID nº 2986378.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Drª Edwiges Dias, opinou pela denegação da ordem postulada, conforme evento de ID Nº 3023646.

Por sua vez, a autoridade impetrada, em ID de nº 3020109, relata a regular tramitação do processo originário, ressaltando, ainda, que atualmente encontra-se o feito no aguardo da conclusão das investigações a cargo da Polícia Judiciária.

Pois bem.

Conforme se extrai do Termo de Audiência de Custódia, conforme ID Nº 3020109:

“[...] Conforme consta no APFD, policiais militares prosseguiram ao local dos fatos, onde encontraram as equipes do SAMU que, ao chegarem ao local para prestar os primeiros socorros viram que a vítima já se encontrava sem os sinais vitais. A testemunha Gilvanete, companheira da vítima, ambos estavam organizando a casa para vender, sendo que por volta das 08 horas seu ex-companheiro, ora autuado, chegou ao local e em seguida ouviu um tiro e quando foi no corredor viu que a vítima e OLDAIR estavam em luta corporal, que OLDAIR estava com uma arma de fogo na mão e que Marcelo havia sido atingido. A testemunha narrou, ainda, que durante o atendimento prestado pelo SAMU, OLDAIR retornou ao local e ficou passando a mão pelo corpo da vítima dizendo que ele já estava morto. O autuado confessou a prática do crime. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. [...]”

Prosseguindo, em análise detida dos autos, não fora verificada qualquer desídia indesculpável e ensejadora de ilegalidade por parte do Ministério Público ou por parte do Estado-juiz.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão e dos pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, constato, do compulsar dos autos, que o Douto Magistrado não se furtou em fundamentar a decisão, decidindo pela manutenção da prisão do paciente com fulcro no art. 312 diante da necessidade de garantia da ordem pública, senão vejamos:

“Com efeito, da análise dos elementos de informação contido nos autos, vejo que o flagranteado, ora requerente, no dia dos fatos, foi ao encontro de sua ex-esposa e do atual namorado/companheiro dela, após os verem passando pela rua, e simplesmente desferiu um tiro "no peito" da vítima, levando-a a óbito. A despeito do contexto da recente separação do casal e do novo relacionamento da vítima com a ex-esposa do autuado, que obviamente de, e ter "mexido" com este último, não se mostra justificável uma conduta desta estirpe, que evidencia pouco valor para com a vida humana. É certo que o requerente justifica a sua atitude por estar "perturbado com toda a situação de suas filhas", mas não narra qualquer fato que pudesse justificar esse seu descontrole, a não ser a inevitável aproximação da vítima com as filhas do mesmo, decorrente do relacionamento amoroso que estava sendo levado a efeito entre o ofendido e a ex-esposa do autuado. A forma como foi praticado o crime (motivado aparentemente por ciúmes, de forma premeditada, com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e em plena luz do dia), narrada pelo próprio autuado para a autoridade policial (fls. 60/63) demonstram de forma concreta a sua periculosidade social, até então, é certo, não revelada por suas condutas pretérita A forma como foi praticado o crime (motivado aparentemente por ciúmes, de forma premeditada, com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e em plena luz do dia), narrada pelo próprio autuado para a autoridade policial (fls. 60/63) demonstram de forma”.

(...) Por fim, cumpre dizer ainda que o inquérito policial sequer foi concluído, estando o feito, portanto, os fatos em plena fase de apuração, o que, obviamente, pode mudar esse contexto fático até então existente e que denota contrariamente ao anseio do autuado. Ante o exposto, na linha da manifestação ministerial, indefiro, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do autuado, por entender que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. notadamente a garantia da ordem pública.”

Diante do exposto, verifico que o Juiz de Primeiro Grau procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

Cumpre destacar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o fato do paciente possuir bons antecedentes, bem como ser trabalhador e possuir residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, vez que estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Por outro lado, não se pode olvidar a importância da decisão do juízo
a quo,
pois, em homenagem ao princípio da confiança no juiz monocrático, deve-se considerar que este, por estar mais próximo dos fatos da causa, sentindo a apuração de todos os fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso e, por isso, merece credibilidade.

Vejamos:

5. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

(STJ - HC 463233, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Brasília/DF, 05 de outubro de 2018).

5. Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053864, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial diante da gravidade dos fatos em concreto e das circunstâncias do caso narradas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora paciente, no qual descreveram que o autuado estaria realizando tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva. Sendo assim, conclui-se pela impossibilidade do paciente de cumprimento de medidas cautelares mais brandas.

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina a ilustre Procuradora de Justiça, Drª. Edwiges Dias:

“Nessa esteira, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois a extrema gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente demonstra a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado causará fundados riscos à ordem pública, podendo, inclusive, atentar contra a incolumidade físico-psicológica da sua ex-companheira. (...) Quadra registrar ainda que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.”

À luz do exposto, e na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA– APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE
–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias fáticas do delito, pela quantidade de drogas apreendidas. Destaca-se, ainda, o fato de que o conduzido escondia drogas no guarda-roupa de seus filhos. Circunstâncias estas que indicam possível envolvimento com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, em especial diante das circunstâncias que subsidiam os indícios de periculosidade do acusado, indicando a impossibilidade de cumprimento de medidas cautelares mais brandas, insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

5. Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

6.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5006543-66.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.